Tribunal: TJDFT
Processo: 0712074-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO DO DISTRITO FEDERAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. PEDIDO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/32, ARTS. 1o E 4o. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DO REQUERIMENTO. PRAZO DE CINCO ANOS. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA.

1. O abono de permanência, criado pela Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro de 2003, é pago ao servidor que já preencheu todos os requisitos para se aposentar, mas opta por permanecer na ativa. Faz jus ao pagamento do abono de permanência o servidor que teve o seu pedido reconhecido na via administrativa.

2. As ações contra a Fazenda Pública devem ser ajuizadas com observância ao art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, ou seja, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar a pretensão.

3. O prazo prescricional está submetido ao princípio da actio nata, segundo o qual a prescrição se inicia com o nascimento da pretensão ou da ação, que, por sua vez, decorre da violação do direito.

4. De acordo com o art. 4o, caput e parágrafo único, do Decreto n. 20.910/1932, quando existir requerimento administrativo, a prescrição fica suspensa enquanto a administração pública não decidir definitivamente o requerimento do interessado. Caso ocorra suspensão, a prescrição volta a fluir no momento que o interessado toma conhecimento da decisão final do Poder Público, em virtude do princípio da actio nata.

5. Apelação desprovida.